Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2020, nos autos dos REsp. n.o 1.870.834/SP – 2a Seção (tema 1069), que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, é cogente o sobrestamento do recurso. Acrescento, ainda, que o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos seguintes, in verbis: “(...) Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça; e) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Defensoria Pública da União (DPU) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e f) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do RISTJ). (...)” (grifei). Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista a discussão travada entre as partes acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia plástica reparadora pós cirurgia bariátrica. Acrescento que no caso dos autos a suspensão do processo não gera qualquer prejuízo à agravante, visto que inexiste urgência para o deferimento da tutela antecipada, conforme exposto na decisão de ID 36435827. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.o 1.870.834/SP – 2a Seção (tema 1069). Publique-se e intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora